Tribunal: TJES
Processo: 5010945-03.2022.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010945-03.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO ALVARENGA FERREIRA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5010945-03.2022.8.08.0030

RECORRENTES: MUNICÍPIO DE LINHARES e DIEGO ALVARENGA FERREIRA

RECORRIDA: MUNICÍPIO DE LINHARES e DIEGO ALVARENGA FERREIRA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Têm-se recursos interpostos contra sentença de id 14502322. Ambos são cabíveis e tempestivos. O Município é dispensado do recolhimento prévio de custas judiciais. O Recorrente Diego Alvarenga postula pela gratuidade de justiça, o que defiro por não vislumbrar elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso em seu regular efeito.

Conforme consta na sentença combatida: “
Trata-se de procedimento especial da fazenda pública, no qual a parte autora argumenta, em resumo, ter sido vítima de negligência/demora em atendimento médico, requerendo indenização por danos morais. O requerido, em contestação, de forma resumida, sustenta a regularidade dos atendimentos prestados e inexistência de conduta lesiva, inexistindo o dever indenizatório, requerendo a improcedência dos pedidos”.

O Juízo
a quo

julgou a ação PROCEDENTE
, nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o Município de Linhares-ES ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de correção monetária a partir da presente decisão, a ser realizada através da Taxa Selic”.

O Requerente interpôs recurso no id 14502323 pretendendo a majoração do valor arbitrado a título de indenização. Contrarrazões no id 14502333.

O Município interpôs recurso no id 14502328 pretendendo a reforma para que sejam afastadas as condenações. Contrarrazões no id 14502334.

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

No presente caso, restou comprovado que houve atendimento inadequado e moroso, conforme foi corretamente analisado pelo Juízo sentenciante. Vejam-se os seguintes trechos da sentença:

“
Com relação ao atendimento inicial prestado ao autor, o Boletim de Atendimento de Urgência de ID - 18797381 - Pág. 2, demonstra que foi acomodado no corredor, comprovando a incapacidade do Hospital Geral de Linhares-ES de suportar a demanda de pacientes de forma digna e adequada, o que por si só, já representa ato lesivo a dignidade da pessoa humana. [...] é ponto incontroverso que o autor permaneceu no HGL até o dia seguinte, quando foi transferido para o Hospital Rio Doce, conforme atesta o documento de ID – 18797364, sendo submetido a cateterismo. [...] Diante destes fatos, entendo comprovado que o atendimento prestado ao autor foi inadequado e moroso, pois desde seu ingresso no HGL, já estava passando por problemas cardíacos, sendo submetido ao tratamento específico somente no dia seguinte, o que poderia ter lhe custado a vida
”.

Nesse panorama, não se sustenta a alegação recursal de que o HGL não faz os procedimentos que eram necessários ao socorro do Recorrido/Requerente e dependia de vaga no hospital de destino. Isso porque a responsabilidade dos entes federativos pelo direito à Saúde é solidária (art. 196 da CF). Assim, ante a gravidade do quadro do paciente, caberia ao Hospital ter providenciado pelos meios que fossem necessários o atendimento imediato e prioritário, o que não aconteceu.

De outro turno, também não merece acolhimento a pretensão de majoração dos danos morais. O Juízo sentenciante observou corretamente o panorama da lide e o valor arbitrado mostra-se proporcional, razoável e semelhante a valores aplicados para casos semelhantes. Além disso, a pretensão do recorrente (R$ 140.000,00) sequer seria admitida nessa esfera judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo inalterada a sentença vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 e §2º e §3º do art. 85 do CPC, condeno os recorrentes ao pagamento de custas judiciais (somente o requerente) honorários de sucumbência (ambos os recorrentes), fixando estes em 20% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade em relação ao Requerente, por força do §3º do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)